Tribunal: TJSP
Processo: 1023876-89.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – Exclusão judicial de sócio – Cerceamento de defesa afastado – Julgamento antecipado adequado diante de prova documental e eletrônica suficiente – Falta grave do réu configurada – Violação de deveres de cuidado e diligência do administrador – Ofensa a normas sanitárias – Exclusão mantida – Reconvenção improcedente – Condutas da autora que não podem ser

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – Exclusão judicial de sócio – Cerceamento de defesa afastado – Julgamento antecipado adequado diante de prova documental e eletrônica suficiente – Falta grave do réu configurada – Violação de deveres de cuidado e diligência do administrador – Ofensa a normas sanitárias – Exclusão mantida – Reconvenção improcedente – Condutas da autora que não podem ser equiparadas à falta grave – Sentença mantida – Recurso desprovido.